Tribunal: TJMT
Processo: 1010391-40.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010391-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA MARIA DA SILVA - CPF: 735.641.681-68 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno nº:
1010391-40.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
ANA MARIA DA SILVA.

Agravado(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 05 a 09/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURAMENTO EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA COMPROVADA. PROTESTO DECORRENTE DE DÉBITO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso interposto pela reclamante, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, bem como procedente o pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento de débito no valor de R$ 660,31 decorrente de fatura de energia elétrica. A agravante sustenta falha na prestação do serviço, alegando cobrança em duplicidade e afirmando não reconhecer uma das unidades consumidoras vinculadas ao débito, além de apontar protesto indevido em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há irregularidade na cobrança de fatura de energia elétrica atribuída à autora, capaz de justificar a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais, bem como a reforma da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos demonstra que o débito protestado se refere à unidade consumidora nº 6/3028948-2, cuja titularidade é atribuída à própria autora, conforme declaração constante em demanda anterior por ela ajuizada.

A documentação apresentada pela concessionária, incluindo fatura referente ao consumo de 644 kWh no mês de junho de 2024, evidencia a origem do débito e corrobora a existência da relação contratual.

A prova documental baseada em registros sistêmicos, quando corroborada por outros elementos probatórios, é admitida para demonstrar a relação jurídica entre as partes, conforme entendimento consolidado na Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois não demonstrou a alegada duplicidade de cobrança ou a ilegitimidade da dívida.

Comprovada a existência do débito e a inadimplência, o protesto do título constitui exercício regular de direito do credor, afastando a configuração de ato ilícito ou dano moral.

Ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a manutenção integral do
decisum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação documental da titularidade da unidade consumidora e do consumo de energia elétrica legitima a cobrança realizada pela concessionária.

Incumbe ao consumidor demonstrar a irregularidade ou duplicidade da cobrança alegada, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O protesto de débito regularmente constituído configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Súmula nº 34, aprovada em 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 330786363, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente
o pleito inicial e
procedente o pedido contraposto,
condenando a parte autora ao pagamento do valor de
R$ 660,31 (seiscentos e sessenta reais e trinta e um centavos)
.

Em argumento recursal, a agravante sustenta a ocorrência de falha de prestação dos serviços pela reclamada, em razão da emissão de faturas de cobrança em duplicidade para uma mesma unidade consumidora. Afirma que a unidade consumidora de sua titularidade é a de nº 6/3026280-2, não reconhecendo a de nº 6/3028948-2. Alega, ainda, que seu nome foi levado a protesto pela agravada. Ao final, requer a reforma do
decisum.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 339603879, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 330786363, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)
a reclamante recebeu a notificação do cartório de protesto, em razão de débito junto à reclamada no valor de
R$ 660,31 (seiscentos e sessenta reais e trinta e um centavos)
, com vencimento em
01/07/2024
, o qual afirma se tratar de cobrança de energia elétrica em duplicidade.

Em sede de contestação (ID 322834933), a demandada sustenta a legalidade da cobrança em razão do consumo de 644 kwh de energia elétrica, no mês de junho de 2024 (...)

(...)

Ademais, da análise da fatura anexada no ID 322834917, constata-se que o débito discutido nos autos se refere à unidade consumidora nº 6/3028948-2, a qual é de titularidade da parte autora, conforme declarado na petição inicial dos autos nº 1001649-69.2021.8.11.0032.

A Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Assim,
não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Com efeito, restando evidenciada a legitimidade do débito discutido nos autos,
há que se manter o reconhecimento da procedência do pedido contraposto
.

(...).”

No caso em apreço, é incontroverso que a autora mantém relação jurídica com a parte reclamada.

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 330786363, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026